Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCAMINHAMENTO AO PLANTÃO JUDICIÁRIO. EQUÍVOCO. CONFIRMAÇÃO POR “JANELA POP-UP”. ERRO ESCUSÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. PJE. AJUSTE NECESSÁRIO.

1. É de notório conhecimento que, no âmbito do Processo Judicial Eletrônico – PJe, ao causídico é oferecido, mediante confirmação em “janela pop-up”, a submissão da peça ao Plantão Judiciário, a qual comporta, neste momento, ajustes para fins de melhor esclarecimento do advogado, para que não envie equivocadamente a demanda ao plantão, se não for a hipótese pretendida.

2. É expressivo o número de equívocos em que peças são encaminhadas ao Plantão Judiciário quando não deveria sê-lo, tudo a ensejar que, a medida mais efetiva na solução da questão volta-se à administração judiciária, e não ao causídico que equivocadamente indica ser o caso de plantão. Tem-se o conhecimento de medidas administrativas para solucionar a questão, inclusive requeridas por este julgador.

3. Nesses casos, o equívoco deve ser tido como escusável e não estaria sustentar condenação em litigância de má-fé ante o não atendimento dos limites formais do artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento provido.